Tribunal: TJDFT
Processo: 0753164-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753164-27.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO SILVA AGRAVADO: DAVI ALVES SILVA JUNIOR II DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO AURÉLIO SILVA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0724230-61.2021.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de DAVI ALVES SILVA JÚNIOR II. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217902764 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente de expedição de certidão para fins de protesto, na forma do art. 517 do CPC, sob o fundamento de que esse dispositivo legal é aplicável apenas aos títulos judiciais. Também foi indeferido o pedido de pesquisa INFOJUD, que pretendia a obtenção de informações do executado sobre a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), a Declaração de informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de operações com cartão de crédito (DECRED) do último ano disponível, sob o argumento de que tal pesquisa já fora realizada (ID 138520752 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 67243834), o agravante alega que, de acordo com precedentes deste Tribunal, também é permitida a expedição de certidão para fins de protesto em sede de execução de título extrajudicial. Afirma que a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, realizada em 30/09/2022, não trouxe nenhuma informação acerca da DOI, DIMOB e DECRED, haja vista que foi apenas pesquisada a declaração de imposto de renda do devedor do ano de 2021. Sustenta que as medidas vindicadas também possuem outras utilidades, tais como retirar o devedor da inércia, localizar outros haveres não declarados em seu imposto de renda e indicar relações comerciais com terceiros. Assevera, quanto ao pedido liminar, que a probabilidade do direito está configurada nos próprios andamentos da execução de origem, que demonstram a inadimplência do devedor. Aduz que o risco de dano está caracterizado pela ocultação e dilapidação de patrimônio, além da determinação pelo Juízo a quo de suspensão da execução e arquivamento dos autos. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição de certidão para fins de protesto e a pesquisa, via INFOJUD, de informações acerca da Declaração de operações imobiliárias (DOI), da Declaração de informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB) e da Declaração de operações com cartão de crédito (DECRED) pertencentes ao agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado sob o ID 67248109. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em examinar a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto em execução de título extrajudicial e a viabilidade de realização de consulta em nome do agravado, por meio do sistema INFOJUD, das declarações indicadas pelo agravante. Sobre a possibilidade de expedição de certidão de crédito, para fins de protesto de decisão judicial transitada em julgado, assim dispõe o art. 517, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil: Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto noart. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. [...] O Juízo de primeiro grau entendeu que a referida medida só é cabível em relação a títulos executivos judiciais, razão pela qual indeferiu o pedido formulado pela parte exequente. Com efeito, apesar do artigo 517 do CPC fazer referência, exclusivamente, à decisão transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal compreende que não há impedimento para sua aplicação nos autos da execução de título extrajudicial, especialmente porque o artigo 771, parágrafo único, do CPC, autoriza a aplicação subsidiária das disposições do cumprimento de sentença ao processo de execução. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. POSSIBILIDADE. 1. Apesar do artigo 517 do CPC fazer referência, exclusivamente, à decisão transitada em julgado, não há impedimento para sua aplicação nos autos da execução de título extrajudicial, o que torna viável a expedição de certidão de crédito para fins de protesto. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1848910, 0734888-79.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA COERCITIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 782, § 3o). INICIATIVA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, AINDA QUE PARA FINS DE PROTESTO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 517). VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. II. Incumbe, portanto, à parte interessada promover a inscrição do executado no sistema de proteção ao crédito por conta própria, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. III. A iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição (o que não aconteceu no caso concreto). IV. De outro giro, não obstante o artigo 517 do Código de Processo Civil fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis. V. Para isso, o parágrafo único do artigo 711 do Código de Processo Civil prevê expressamente a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Nesse norte, é cabível a expedição de certidão de inteiro teor, ainda que para fins de protesto. VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1852088, 0701384-48.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A expedição de certidão para protesto não se restringe à fase de Cumprimento de Sentença. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicam-se de forma subsidiária à execução as normas alusivas ao Cumprimento de Sentença. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1851793, 0701704-98.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 04/05/2024.) – grifo nosso Por outro lado, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal com relação aos demais pedidos, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou a urgência, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Magistrado pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Ocorre que as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor, desde que haja indícios de efetividade em tais diligências. No processo de origem, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD (ID 112950519 – 13/01/2022), RENAJUD (ID 112950520 – 17/01/2022) e INFOJUD (ID 138520752 – 30/09/2022), havendo êxito parcial nas diligências. Posteriormente, o agravante pleiteou as medidas atípicas sem indicar, no entanto, que diligências teriam sido por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora – à exceção da pesquisa de imóveis junto ao sistema eRIDFT e ao Cartório de Bom Jardim-MA (IDs 135710951 e 135710953 dos autos de origem). Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor. Não obstante, observa-se que o Poder Judiciário atuou de forma diligente e cooperativa, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens do executado, tudo no intuito da satisfação do crédito do agravante. Há que se pontuar, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Juízo de primeiro grau, junto aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis do devedor. Ademais, a consulta à Declaração de operações imobiliárias (DOI), à Declaração de informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB) e à Declaração de operações com cartão de crédito (DECRED) pelo INFOJUD não se mostra idônea para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Outrossim, eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na seu potencial efetividade e necessidade, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECLARAÇÕES. RECEITA FEDERAL. DECRED. DIMOF. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 5. A jurisprudência recente do STJ orienta que o Juízo não pode “de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições”. Além disso, “a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1946356, 0737868-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS. CNIB. SUSEP. DIMOF. DECRED. DIMOB. FINALIDADES DIVERSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UTILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. Deve, assim, apresentar indícios de que a medida lhe será útil. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. 6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Precedentes. 7. Não há indicativo concreto de que o devedor realize ou tenha realizado movimentações bancárias, creditícias ou imobiliárias que frustram o recebimento do crédito executado. 8. Sem demonstração de utilidade, as medidas devem ser indeferidas. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1941035, 0735158-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE.ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB). INDEFERIMENTO DE MEDIDAS. 1. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução.2. Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 425, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos convênios judiciais de pesquisa de bens, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor. 3. As pesquisas via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI; e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB foram instauradas com a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários, e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis, o que, por consequência, afasta a utilidade de tal pesquisa no presente caso. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1915185, 0721734-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. quebra de sigilo. DIMOF, DOI E DIMOB. DILIGÊNCIAS SEM EFICÁCIA. I – A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOF) foi expressamente revogada pela Instrução Normativa RFP no 2.045/2021. Prejudicado o pleito da agravante-exequente para solicitação à Receita Federal dessa declaração. II – Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC. III – O pedido da credora, para ser expedido ofício à Receita Federal, visando o fornecimento das Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) e de Informação sobre Operações Imobiliárias (DIMOB), não auxiliará a localização de bens imóveis penhoráveis, porque o conteúdo de tais declarações revelará os mesmos imóveis apresentados nas pesquisas já realizadas, via Infojud e eRIDFT. IV – Agravo de instrumento da exequente desprovido. (Acórdão 1883579, 0714530-59.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) – grifo nosso É importante esclarecer que a mera suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar prejuízo, como alega o exequente. Isso porque, no período da suspensão, será possível a indicação de bens do devedor à penhora, ou mesmo a comprovação de indícios de alteração patrimonial, a legitimar a realização de novas consultas aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. No mais, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do agravado passíveis de penhora e, observada a inadequação de consultar a DOI, DIMOB e DECRED (via INFOJUD) para este fim, deve a r. decisão hostilizada permanecer hígida nesse ponto por seus próprios fundamentos - ao menos em análise não exauriente. Assim, além da ausência da probabilidade do direito, não se verifica a presença indispensável do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, invocado pelo agravante, a justificar o deferimento das consultas em sede de cognição sumária. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de que seja expedida certidão de crédito em favor do agravante, nos moldes do art. 517, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024 às 12:29:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora